Tribunal: TJSP
Processo: 1000765-30.2019.8.26.0505
Classe: Agravo Interno Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000170895
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1000765-30.2019.8.26.0505/50000, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é
agravante ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado PREDIAL COMERCIAL D
ESQUADRAS DE ALUMINIO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Negaram provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente sem voto), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
E MOACIR PERES.
São Paulo, 11 de março de 2020.
COIMBRA SCHMIDT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1000765-30.2019.8.26.0505/50000 -
2
Voto no 40.713
AGRAVO no 1000765-30.2019.8.26.0505/50000 RIBEIRÃO PIRES
Agravante: ESTADO DE SÃO PAULO
Agravada: PREDIAL COMERCIAL DE ESQUADRAS DE
ALUMINIO LTDA
AGRAVO. Tributário. Fiscalização. Óbice da
Secretaria da Fazenda Estadual à emissão de
documento necessário ao arquivamento de
alteração societária. Documentação emitida.
Fato consumado. Perda do objeto do recurso.
Agravo improvido.
Tempestivo agravo tirado da decisão
de f. 184/6, que não conheceu do recurso de apelação. Pede
retratação ou submissão da questão ao colegiado.
É o relatório.
1. Assim assentei na decisão agravada:
A ação teve por causa de pedir o obstáculo
imposto ao registro de alterações no contrato social da autora, resultante
da atuação do fisco estadual, que apontou irregularidades na inscrição da
autora quando do processamento do pedido de emissão de Documento
Básico de Entrada, que é exigido pela junta comercial. Assim, foi
requerida a determinação das providências necessárias à expedição de tal
documento.
A apelada, em suas contrarrazões, noticiou o
cumprimento da determinação imposta pela sentença, logrando-se o
colimado arquivamento das alterações na JUCESP, com o que se teria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1000765-30.2019.8.26.0505/50000 -
3
satisfeito integralmente a demanda.
Instada a manifestar-se, a fazenda asseriu ter
sido cumprida única e exclusivamente em decorrência de ordem judicial, sendo
incabível a alegação de perda de objeto ou de eventual prejuízo ao contribuinte em caso
de reforma da sentença (f. 181).
A pretensão inicial voltava-se à emissão do
DBE, para que lhe fosse possibilitado o arquivamento de sua alteração
societária na junta comercial.
Com o cumprimento da determinação
judicial, emitindo-se o documento e registrando-se a alteração na
JUCESP, tal pretensão viu-se integral e irreversivelmente satisfeita,
constituindo-se fato consumado, impassível de ser revisto com o
julgamento da apelação.
Nesta senda, a teoria do fato consumado apoia-se
na evidência empírica de que o tempo não retrocede - pelo contrário, foge
irreparavelmente - de sorte que é naturalmente impossível regressar-se a situações
ultrapassadas, para desconstituir relações que se consolidaram como fatos1.
Conclui-se, dessarte, que ambas as partes
reconheceram o cumprimento integral do quanto se demandou a
princípio, restando incontroversa a perda substantiva do objeto da ação,
ainda que se afirme o contrário.
A perda de objeto da demanda acarreta a ausência de
interesse processual, condição da ação cuja falta leva à extinção do processo (CPC,
art. 267, VI), ficando prejudicado o recurso (STJ, 1a T., RMS 19.055, Min. Teori
Zavascki, j. em 09/05/2006).
Posto isso julgo prejudicado o apelo, na
forma do art. 932, II, do CPC.
Conquanto possa ter sido precoce a
determinação judicial que possibilitou a emissão da documentação
1 AgRg no REsp no 1.291.328-RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 9.5.12.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1000765-30.2019.8.26.0505/50000 -
4
colimada, com o seu cumprimento, viu-se perfeita e
irremediavelmente satisfeita a obrigação de fazer imposta pela
sentença. Frente àquela decisão, diga-se, restou silente a Fazenda
Estadual, que apenas assentiu em atendê-la, reservando sua
irresignação ao apelo, já esvaziado de sua utilidade prática.
2. Assim, as razões deste recurso não
apontam ocorrência de error in judicando.
Limitam-se, em realidade, a clamar por
pronunciamento colegiado. Ante isso, nada há a agregar aos
fundamentos adrede expedidos.
3. Ratifico a decisão vergastada, pois,
de modo a denegá-lo.
COIMBRA SCHMIDT
Relator